Tribunal: STF
Processo: RE 99528
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-29
Data de publicação: 1988-11-29

Ementa:
- Recurso extraordinário. Desapropriação. Desistencia,  após
imissão do desapropriante na posse do imóvel. Tem a jurisprudência do
STF  admitido  a  possibilidade  de  desistencia  da  desapropriação,
independentemente do consentimento  do  expropriado.  Precedentes  do
STF. Fica ressalvado ao expropriado, nas  vias ordinarias,  ingressar
com  ação  para  a  reparação  dos  danos  sofridos,  pelos  atos  de
desapropriação que aconteceram, desde a imissão da autora na posse do
imóvel,  até  a   reintegração  do  expropriado  na  posse  do   bem.
Desistencia da  ação  homologada,  julgando-se  extinto  o  processo,
condenado o expropriante a pagar honorarios advocaticios e ressalvado
ao expropriado pleitear, em ação propria,  ressarcimento de eventuais
prejuizos  sofridos.  Julgam-se,  em  consequencia,  prejudicados  os
recursos extraordinários.::